Tribunal: TCU
Processo: 014.344/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social, em favor da Sra. Oneide Maria Pereira da Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria da Sra. Oneide Maria Pereira da Silva, determinando o registro correspondente; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado e à interessada.